Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-16.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-16.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA SOUZA - CPF: 003.341.311-89 (APELANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - CPF: 308.374.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADES DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO QUE NÃO NECESSITA DE PROVA ORAL. REJEITADA.
MÉRITO. REAJUSTES DE MENSALIDADES DESACOMPANHADO DE PLANILHA DE CUSTOS EXIGIDA PELA LEI Nº 9.870/1999. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DIRETAMENTE AO ESTUDANTE. DESCONTO DE 5%.
CONTRATO CELEBRADO ANTES DA
PORTARIA NORMATIVA MEC Nº 8/2015. INAPLICABILIDADE.
INTRODUÇÃO DE AULAS
SEMIPRESENCIAIS. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ACADÊMICO OU DE SUPERAÇÃO DO LIMITE NORMATIVO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de mensalidades c/c restituição de valores, proposta por estudante beneficiário do FIES em face de instituição de ensino superior privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) a legalidade dos reajustes de mensalidades aplicados pela instituição de ensino; (iii) a forma de restituição dos valores cobrados; (iv) a aplicabilidade do desconto de 5% previsto nas portarias normativas do MEC; (v) a legalidade da introdução de aulas semipresenciais; (vi) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria de direito e prescinde de dilação probatória.

4. A Lei n. 9.870/1999 estabelece que os reajustes de mensalidades escolares somente são válidos quando comprovada a variação de custos a título de pessoal e de custeio, mediante apresentação de planilha de custos, (Decreto n. 3.274/1999), constitui requisito essencial à validade da majoração, para preservar a transparência e impedir eventuais aumentos abusivos ou arbitrários, protegendo o estudante consumidor e os recursos públicos destinados ao financiamento estudantil.

5. A ausência de apresentação da planilha de custos pela instituição de ensino torna os reajustes nulos, devendo o valor das mensalidades ser limitado ao montante inicialmente contratado, corrigido apenas pelos índices oficiais de inflação.

6. Valores cobrados em desconformidade devem ser devolvidos, na forma simples, diretamente ao estudante.

7. Não há que se falar em devolução ao programa de Financiamento Estudantil, uma vez que o próprio autor pode amortizar sua dívida com os valores que lhe forem restituídos.

8. A Portaria Normativa MEC n. 8/2015 estabelece desconto mínimo de 5% sobre o valor da semestralidade, aplicando-se aos contratos firmados a partir de sua vigência.

9. A introdução de disciplinas na modalidade a distância, dentro do limite legal permitido, constitui prerrogativa da instituição de ensino, decorrente de sua autonomia didático-científica assegurada pelo art. 207 da CF/88.

10. A cobrança de valores superiores aos devidos não caracteriza, por si só, ofensa à honra, à dignidade ou à imagem do estudante, razão pela qual não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para
declarar a nulidade dos reajustes aplicados sem comprovação da variação de custos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apresentação de planilha de custos, nos moldes da Lei n. 9.870/1999, torna inválidos os reajustes de mensalidades escolares, devendo o valor ser limitado ao montante inicialmente contratado, corrigido apenas pelos índices oficiais de inflação. 2. A Portaria Normativa MEC n. 8/2015, que estabelece desconto mínimo de 5% sobre o valor da semestralidade, aplica-se aos contratos firmados a partir de sua vigência. 3. A introdução de disciplinas na modalidade a distância, dentro do limite legal, constitui prerrogativa decorrente da autonomia didático-científica das instituições de ensino superior. 4.
A cobrança indevida de mensalidades, desacompanhada de prova de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.260/2001, art. 4º; Decreto nº 3.274/1999; Portaria Normativa MEC nº 8/2015, art. 26º; CF, art. 207; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I; CDC, arts. 46, 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.087.632/DF; TJMT, N.U 1049415-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, publ. 22.09.2025; TJMS, Apelação Cível nº 0825755-53.2018.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 02.06.2023, publ. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Robson da Silva Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Mensalidades c/c Valores n. 1012458-16.2018.8.11.0003, proposta em face da FAIR Educacional Ltda, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, diante da revelia da ré.

O autor relata que iniciou o curso de graduação em Direito em janeiro de 2012, contando com financiamento de 100% dos encargos educacionais pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Alega que, durante a execução do contrato, a instituição de ensino promoveu sucessivas majorações nas mensalidades por meio de termos aditivos, sem observar os requisitos de transparência e a apresentação de planilha de custos exigida pela Lei nº 9.870/99 (regula o valor das anuidades escolares). Sustenta que a ré aplicou cobranças diferenciadas entre alunos do mesmo semestre e alterou unilateralmente a modalidade de ensino para aulas “interativas” (online) e “blended” (mistas), o que qualifica como cláusulas potestativas e abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aduz, ainda, que a requerida descumpriu o dever de conceder o desconto mínimo de 5% previsto em portarias normativas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (a partir do 2º semestre de 2015), razão pela qual requereu a declaração de nulidade dos reajustes, a restituição dos valores pagos a maior diretamente ao fundo estudantil para amortização de sua dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, por incorrer em
error in judicando
, ao deixar de reconhecer que os reajustes de mensalidade realizados sem prévia e pública divulgação da planilha de custos violam norma cogente da Lei n. 9.870/1999, tornando os aumentos juridicamente inválidos por ausência de transparência e de critério objetivo. Assevera que houve indevida inversão do ônus da prova, defendendo que, por se tratar de relação de consumo, a carga probatória deveria recair sobre a instituição de ensino, que detém, com exclusividade, os dados relativos à sua estrutura de custos, sendo inviável ao consumidor produzir tal prova.

Suscita, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia exigiria a produção de prova técnica contábil para aferir a legalidade dos índices aplicados às mensalidades, circunstância que impediria o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade dos reajustes e a revisão do saldo devedor do financiamento ou, subsidiariamente, a cassação do
decisum,
com o retorno dos autos para a realização de perícia técnica.

Sem contrarrazões da requerida/apelada revel (ID 357995857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, como
“tese subsidiária”
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia exigiria a produção de prova técnica contábil para aferir a legalidade dos índices aplicados às mensalidades, o que impediria o julgamento antecipado da lide.

Como cediço, o ordenamento processual confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se restringir a matéria de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

Na hipótese, a controvérsia consiste em verificar a legalidade dos reajustes aplicados pela instituição de ensino, especialmente quanto à observância dos requisitos previstos na Lei n. 9.870/1999, que condiciona a majoração das mensalidades escolares à adequada demonstração da variação de custos, mediante apresentação da respectiva planilha.

Não foram juntados os termos aditivos contratuais que teriam formalizado os sucessivos reajustes aplicados durante o curso de graduação do autor, tampouco foi apresentada a memória de cálculo ou planilha de custos exigida pela legislação de regência. A alegação autoral, aliás, dirige-se justamente à ausência de observância dos requisitos legais de transparência e de comprovação da variação de preços.

Nesse contexto, a produção de prova pericial contábil revela-se desnecessária, porquanto inexistem documentos ou dados técnicos aptos a serem submetidos à análise pericial, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que prescinde de dilação probatória complexa.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - Dos Reajustes Aplicados pela Instituição de Ensino

Inicialmente, cumpre delimitar a natureza jurídica do contrato de financiamento estudantil e suas implicações para a relação entre o estudante e a instituição de ensino.

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação que possibilita o custeio dos valores referentes aos cursos de graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas, conforme a Lei nº 10.260/2001.

Tal programa foi idealizado em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que, em seu art. 3º, I, reafirma a previsão constitucional, consagrando como princípio da educação a “
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”
.

A partir desse princípio, pretendeu-se diminuir as desigualdades sociais promovendo a inclusão social de estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior (IES), combatendo as situações de dificuldade de acesso, de repetência e de evasão decorrentes das condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Para tanto, era imprescindível a implantação de ações que para ampliar e garantir o acesso, a permanência e a diplomação dos estudantes na perspectiva de inclusão social, promoção da igualdade, formação ampliada, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida (Exposição de Motivos - Medida Provisória nº 785/2017).

Com base nisso, a Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, determina que:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B. (Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.”

Ou seja, a legislação do FIES proíbe a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional ao estudante beneficiado, além de determinar que o contrato deve discriminar o valor total do curso, incluindo as mensalidades e a forma de reajuste.

Nesse sentido, o contrato do FIES (Lei 10.260/2001) é regido predominantemente pelo direito público, vinculando tanto o estudante quanto a instituição de ensino privada.

Logo, a instituição, por estar previamente cadastrada e submetida ao regulamento do programa, não pode repassar ao beneficiário do FIES um reajuste de mensalidades que supere o limite imposto pelo órgão gestor ou que não observe os requisitos legais estabelecidos para tanto.

No caso, o apelante celebrou contrato de financiamento estudantil em 09/01/2012, com o objetivo de custear integralmente os encargos educacionais do curso de Direito na instituição Faculdades Integradas de Rondonópolis. Segundo consta da avença, o percentual de financiamento era de 100%.

O valor da semestralidade do primeiro semestre de 2012 era de R$ 4.144,32, sendo que, após reajustes em todos os semestres subsequentes, o valor do décimo semestre alcançou R$ 7.433,52.

Nos termos do contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil, consta na cláusula terceira que o contrato tem como objeto o financiamento do curso superior de Direito durante dez semestres, no valor de R$ 51.804,00, correspondente ao primeiro semestre de 2012, acrescido do valor necessário para os semestres seguintes. Ainda acrescenta um adicional de 25% de forma a atender possíveis elevações no valor do financiamento (vide contrato id. 77415747 pág. 38/49).

A Lei nº 9.870/1999, que regulamenta o valor total das anuidades escolares, estabelece em seu art. 1º que o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. O § 1º do referido dispositivo dispõe que o valor anual ou semestral deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

Já o § 3º estabelece que poderá ser acrescido ao valor total anual montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, desde que comprovada mediante apresentação de planilha de custos, ainda que tal variação decorra da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. O § 4º, por sua vez, prevê que a planilha de custos será editada em ato do Poder Executivo, conforme regulamentado pelo Decreto n. 3.274/1999.

Assim, o valor da mensalidade, a partir do início de determinado ano ou semestre letivo, deve ter por base a última mensalidade cobrada no ano ou semestre imediatamente anterior, podendo ser acrescido de montante proporcional à variação de custos de pessoal e de custeio, desde que o estabelecimento de ensino comprove essa variação mediante apresentação da respectiva planilha, nos moldes definidos pelo Decreto n. 3.274/1999.

Na hipótese, contudo, não há comprovação, pela instituição apelada, da variação de custos a título de pessoal e de custeio, mediante apresentação de planilha em conformidade com o modelo estabelecido pela legislação de regência, que pudesse legitimar a cobrança de mensalidades em valores distintos daqueles originalmente pactuados.

A exigência de apresentação da planilha de custos não constitui mera formalidade, mas requisito essencial à validade do reajuste, na medida em que permite ao estudante e aos órgãos de fiscalização aferir a efetiva necessidade e proporcionalidade da majoração aplicada. Trata-se de instrumento de transparência e controle, destinado a impedir aumentos abusivos ou arbitrários, protegendo não apenas o estudante consumidor, mas também, no caso do FIES, os recursos públicos destinados ao financiamento estudantil.

A ausência de apresentação da planilha de custos torna o reajuste inválido, por violação ao disposto no art. 1º, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.870/1999. Não se trata, portanto, de simples inversão do ônus da prova, mas do descumprimento de obrigação legal imposta à instituição de ensino, a quem incumbe demonstrar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade dos reajustes aplicados.

A propósito, o STJ possui entendimento (REsp 2.087.632/DF) de que a cobrança de valores diferentes entre “calouros” e “veteranos” é possível, desde que a faculdade comprove documentalmente que houve um aumento de custos proporcional que justifique a discrepância para as novas turmas, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 9.870/1999.

Na hipótese dos autos, não há documentos capazes de justificar os sucessivos reajustes aplicados às mensalidades do curso de Direito, que passaram de R$ 4.144,32, no primeiro semestre de 2012, para R$ 7.433,52, no décimo semestre, representando aumento aproximado de 79%.

Tal majoração, sem a devida comprovação da variação de custos, revela-se desproporcional e contrária aos ditames legais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DO AUTOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. TRAVA SISTÊMICA DO FIES. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE LIMITADA AO PREVISTO NO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A instituição de ensino previamente cadastrada no sistema FIES e submetida ao seu regramento não pode repassar ao estudante beneficiário do financiamento um aumento que supera a limitação imposta pelo órgão gestor do programa.

O valor a ser pago pelo estudante deve ser limitado àquele permitido pelo contrato de financiamento do FIES referente ao montante a ser pago no semestre com recursos próprios, conforme extrato do financiamento. A cobrança indevida de valores com a consequente negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável [...]”

(N.U 1049415-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

“[...] É lícito o reajuste anual das mensalidades educacionais, porém, essa revisão de valores deve ser realizada de acordo com o disposto no art. 1º, caput e parágrafos, da Lei 9.870/1999. E, consoante o § 3º do dispositivo supramencionado, poderá haver acréscimo no valor total anual nas mensalidades, desde que isso se dê em montante proporcional à variação de custo a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, ressaltando o § 4º que a planilha em questão será editada em ato do Poder Executivo. Ademais, o art. 2º da mesma lei determina que a instituição de ensino deve divulgar, em local de fácil acesso ao público e com antecedência mínima de 45 dias da data final para as matrículas, o valor do reajuste apurado por meio da planilha de custo. IV – No caso em tela, verifica-se que tais requisitos não foram observados, uma vez que a Ré não comprovou que tenha apresentado a mencionada planilha de custo ao Poder Executivo, a fim de justificar os índices de reajuste aplicados na presente casuística. Diante disso, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade dos percentuais de reajuste/revisão de valores utilizados pela instituição de ensino superior, no caso particular, por descumprimento às disposições da Lei 9.870/1999 e ao contrato celebrado entre as partes, bem como para que seja recuperado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. [...]”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0825755-53 .2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 02/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

Diante disso, o valor a ser pago pelo autor deve ser limitado ao montante semestral previsto no contrato do FIES, ou seja, o valor da primeira mensalidade de R$ 4.144,32, corrigido apenas pelos índices oficiais de inflação, sem os acréscimos decorrentes dos reajustes aplicados pela instituição de ensino sem a devida comprovação da variação de custos.

II - Da Forma de Restituição dos Valores Cobrados Indevidamente

Embora o autor tenha requerido na petição inicial que os valores fossem devolvidos diretamente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para amortização de sua dívida, não há que se falar em devolução ao programa de financiamento, uma vez que o próprio autor pode amortizar sua dívida com os valores que lhe forem restituídos.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre o estudante e a instituição de ensino é de natureza privada, regida pelo CDC e pela legislação educacional, sendo o FIES apenas o instrumento de financiamento dos encargos educacionais. A cobrança indevida de valores pela ré gera direito à restituição em favor do estudante, que é o consumidor lesado pela prática abusiva.

Qualquer quantia cobrada em desconformidade com a forma ora estabelecida, portanto, devem ser devolvidas diretamente ao apelante, com acréscimo de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com termo inicial de acordo com o efetivo prejuízo, qual seja, a data de cada reajuste indevido, conforme Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios pela SELIC ao mês, com termo inicial a contar da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

III - Do Desconto de 5% Previsto nas Portarias Normativas do FNDE

O apelante sustenta, ainda, que a instituição de ensino descumpriu o dever de conceder o desconto mínimo de 5% previsto nas portarias normativas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aplicáveis a partir do segundo semestre de 2015.

Com efeito, a Portaria Normativa nº 8, de 2 de julho de 2015, estabeleceu em seu artigo 5º que nos Termos de Participação, a mantenedora deveria obrigatoriamente preencher, para cada curso, turno e local de oferta, informações referentes ao valor a ser financiado com recursos do FIES, o qual deveria ser inferior, no mínimo, a 5% do valor fixado com base na Lei nº 9.870/1999, observados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição de ensino, em razão do abatimento decorrente da relação em escala quantitativa de alunos financiados.

Contudo, considerando que a Portaria Normativa nº 8, de 02 de julho de 2015, tratava dos procedimentos e informações a serem prestados em relação ao processo seletivo do FIES 2015/2, suas regras, inclusive aquela relativa à concessão do abatimento de 5%, aplicam-se aos contratos celebrados ou renovados a partir de sua vigência, nos termos do art. 26 da referida portaria, que estabelece expressamente sua aplicação aos processos seletivos subsequentes.

O contrato de financiamento estudantil do apelante foi celebrado em 09/01/2012, portanto, antes da edição da Portaria Normativa nº 8/2015.

IV - Da Alteração da Modalidade de Ensino para Aulas Interativas e Blended

O apelante argumenta que a requerida alterou unilateralmente a modalidade de ensino, introduzindo aulas “interativas” (online) e “blended” (mistas), sem prévia comunicação aos alunos e sem observância das exigências estabelecidas pelo MEC, configurando cláusulas potestativas e abusivas, vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, consigne-se que as instituições de educação superior possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme assegurado pelo art. 207 da Constituição Federal. Tal autonomia abrange a liberdade de fixar currículos, metodologias de ensino e formas de avaliação, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela legislação educacional e pelos órgãos reguladores.

Neste caso, não ficou comprovado que a introdução de disciplinas na modalidade a distância tenha causado prejuízo acadêmico ao apelante ou que tenha ultrapassado o limite de 20% da carga horária total do curso, conforme autorizado pela Portaria MEC nº 1.134/2016, vigente à época.

Assim, não há que se falar em nulidade das cláusulas contratuais que permitem a introdução de disciplinas na modalidade a distância, nem em desconto de 20% da mensalidade em razão da aplicação de matérias semipresenciais, uma vez que tal prática está autorizada pela legislação educacional e se insere no âmbito da autonomia didático-científica da faculdade.

V - Dos Danos Morais

Por fim, o apelante requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que se submeteu a todas as ilegalidades da requerida, sem sequer saber que estava sendo lesado, o que lhe causou ansiedade, frustração e descaso.

O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão a direito da personalidade, capaz de causar sofrimento, humilhação, constrangimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, embora se reconheça a ilegalidade dos reajustes aplicados pela instituição de ensino, não há comprovação de que tal prática tenha causado ao apelante sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual, devendo ser mantida a sentença no ponto.

VI - Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e declarar a nulidade dos reajustes aplicados pela apelada.

O valor devido pelo apelante deve observar o limite semestral previsto no contrato do FIES, correspondente à primeira mensalidade, admitida apenas a correção pelos índices oficiais decorrentes de inflação, sem os acréscimos decorrentes dos reajustes ora afastados.

Determino a restituição de eventual quantia cobrada em desacordo com esse parâmetro, acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento indevido, e juros moratórios pela taxa SELIC, desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para a apelada e 50% para o apelante, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026